Tribunal: TJSP
Processo: 1052128-70.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Inocorrência. Ausência de prova suficiente do pagamento da indenização securitária pela seguradora. Cópia de tela do sistema informatizado da própria Autora não comprova o pagamento que, inclusive, não pode ser presumido. Não configuração do direito de sub-rogação. Sentença de extinção do processo mantida por fundamento diverso.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Inocorrência. Ausência de prova suficiente do pagamento da indenização securitária pela seguradora. Cópia de tela do sistema informatizado da própria Autora não comprova o pagamento que, inclusive, não pode ser presumido. Não configuração do direito de sub-rogação. Sentença de extinção do processo mantida por fundamento diverso. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.